Tribunal: TJSP
Processo: 2185734-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2185734-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS ANTONIO DE MIRANDA
BOMFIM, é agravado UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185734-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE MIRANDA BOMFIM
AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO -
UNESP
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 51.020 (tv)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Processo sentenciado. Segurança denegada em primeira instância.
Perda superveniente do objeto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTONIO
DE MIRANDA BOMFIM em face de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO - UNESP, em razão da decisão de primeiro grau que manteve o
indeferimento da liminar pretendida em sede de mandado de segurança, consistente
na suspensão dos efeitos da decisão administrativa impugnada.1
Alega o agravante ser ilegal e arbitrária a decisão administrativa de
1 Fl. 593 dos autos originários, de lavra do MM. Juiz Dr. SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO da 1a Vara de
Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supressão de Regime de Trabalho de Servidor Público, com diminuição de 40 horas
de carga horária do Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva para redução
drástica de 12 horas de carga horária (Regime Parcial), lançada contra as atividades
acadêmicas do servidor Público a fls. 583. Por fim, pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
O presente agravo de instrumento foi recebido em seu regular efeito.2
Sobreveio contraminuta.3
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, manifestando ausência de
causa que justifique a intervenção ministerial.
É o relatório.
É o caso de se reconhecer a perda superveniente do objeto deste
recurso.
Depreende-se dos autos originários, que foi proferida sentença, em
2/9/2020, denegando a segurança requerida pelo agravante.4
Em que pese o pedido de suspensão do recurso, em se tratando de
2 Fls. 166-168.
3 Fls. 144-151.
4 Fls. 853-856 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo de instrumento, que perdeu o objeto, não merece prosperar.
Desse modo, deve ser dado como prejudicado o objeto do presente
agravo de instrumento.
Pelos motivos expendidos, proponho aos meus ilustres pares que não
se conheça do presente agravo em razão da perda de objeto superveniente.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)